Tribunal: TJSP
Processo: 1000992-77.2020.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
CONSÓRCIO
– Contrato celebrado após a vigência da Lei n. 11.795/2008 – Consorciado que se desliga do grupo – Pretensão de restituição imediata dos valores já pagos – Acolhimento – Impossibilidade – Pagamento que se dará após contemplação em sorteio da cota pertencente ao consorciado excluído, por inteligência do artigo 22, parágrafos 1o e 2o da Lei n. 11.795/2008 e 42, parágrafo único, do

Ementa:
CONSÓRCIO
– Contrato celebrado após a vigência da Lei n. 11.795/2008 – Consorciado que se desliga do grupo – Pretensão de restituição imediata dos valores já pagos – Acolhimento – Impossibilidade – Pagamento que se dará após contemplação em sorteio da cota pertencente ao consorciado excluído, por inteligência do artigo 22, parágrafos 1o e 2o da Lei n. 11.795/2008 e 42, parágrafo único, do CDC:

– Tratando-se de contrato de consórcio celebrado após a vigência da Lei n. 11.795/2008, o consorciado que se desliga do grupo não terá direito à restituição imediata e em dobro dos valores já pagos, mas apenas irá recebê-los após contemplação em sorteio da cota a ele pertencente, nos termos do artigo 22, parágrafos 1o e 2o da Lei n. 11.795/2008 e art. 42, parágrafo único, do CDC.

CONSÓRCIO
– Desligamento antes do encerramento do grupo – Restituição integral das parcelas pagas – Desconto de taxa de administração – Valores que remuneram serviço efetivamente prestado – Cláusula penal que será cobrada mediante prova de prejuízo ao grupo:

– Do valor a ser restituído ao consorciado que se retira do grupo, deverá ser descontada quantia referente a taxa de administração, por remunerar serviço efetivamente prestado, podendo ser cobrada a cláusula penal, somente com a demonstração de prejuízo ao grupo.

DANO MORAL
– Consórcio – Alegação de abalo moral, por ter sido cancelada sua contemplação, feita por equívoco – Lesão a direitos da personalidade – Não caracterização:

– Tendo sido alegado abalo moral, por ter sido cancelada sua contemplação, feita por equívoco, não se caracteriza a lesão a direitos da personalidade, que pudesse ensejar o cabimento de indenização por dano moral.

RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO.